Tribunal: TJMT
Processo: 0000355-76.2020.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000355-76.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KALINO DA SILVA CORREIA - CPF: 073.254.111-54 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO LIMA ARAUJO - CPF: 628.014.313-97 (APELADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), MARGARET SOUZA DA MOTA - CPF: 000.719.771-39 (VÍTIMA), CLEITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.908.551-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KALINO DA SILVA CORREIA, TIAGO LIMA ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES – NULIDADE DA AUDIÊNCIA PELO USO DE ALGEMAS – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – MINORAÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROPRIEDADE – JUSTIFICATIVA AO REGIME FECHADO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o juiz de primeiro grau justificou os motivos pelos quais manteve o réu algemado na audiência de instrução e julgamento e, não havendo comprovação de prejuízo concreto para o acusado, inviável a anulação do ato processual, para e, mesmo, em virtude do princípio do
pas de nullité sans grief
.

É certo que o reconhecimento fotográfico, mesmo que não tenha sido realizado, nos estritos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, mas confirmado por outras provas, como o testemunho da vítima, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve servir de suporte à condenação dos acusados.

Não há falar em cerceamento de defesa se o pedido feito pelo réu (disponibilidade de imagens do circuito de monitoramento) é impossível de ser atendido pelo juízo.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelo reconhecimento fotográfico do réu e pelo reconhecimento de objeto, aptas a confirmar a ação delitiva dos imputados no crime de roubo qualificado, o que afasta a tese de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação.

Não há ilegalidade no aumento da pena-base devido ao concurso de pessoas, com a majoração na terceira fase, em razão do emprego da arma de fogo.

É desnecessária a apreensão da arma de fogo utilizada no crime a realização de exame pericial, quanto estiverem presentes outros elementos probatórios que revelem que o delito foi cometido com o emprego da arma de fogo. Precedentes do STJ.

Existindo o liame subjetivo entre os corréus e a nítida distribuição de tarefas para o cometimento do delito, a causa de aumento – ameaça cometida com o emprego de arma de fogo – deve ser estendida ao outro réu, por ser circunstância objetiva.

Se o magistrado, embora tenha fixado a pena inferior a 8 (oito) anos, justificou os motivos pelos quais fixou o regime fechado, como a existência de circunstância judicial desfavorável aos réus e por se tratar de crime de repercussão social, não há como acolher a pretensão de imposição de regime menos gravoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000355-76.2020.8.11.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KALINO DA SILVA CORREIA, TIAGO LIMA ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Kalino da Silva Correia e Tiago Lima Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis que julgou procedente a denúncia e condenou:

- Kalino da Silva Correia pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; e do delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, à medida de comparecimento à programa educativo, como preleciona o inciso III do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Caso se encontre em liberdade, deverá se apresentar no CAPS de Campo Novo dos Parecis, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), para início do tratamento, devendo ser advertido de que, se descumprida a medida injustificamente, será convertida em multa, no importe de 50 (cinquenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente;

- Tiago Lima Araújo pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defensoria Pública, na defesa de Kalino da Silva Correia, pleiteia, em sede de preliminar, a nulidade das audiências realizadas, pelo uso indevido de algemas, por violar ao disposto na Súmula Vinculante n. 11 do STF; a nulidade do reconhecimento do réu, por ter sido realizado de forma contrária ao preceituado no artigo 226, inciso I, do Código de Processo Penal.

No mérito, pretende a absolvição do réu por ausência de provas robustas a evidenciar sua condenação, nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Acaso mantida a condenação, em pedido subsidiário, requer a exclusão da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com a alteração do regime para o semiaberto.

Depreca pelo direito de recorrer em liberdade.

Ao final, almeja o prequestionamento dos princípios da razoabilidade e da individualização da pena (artigo 5o, inciso XLVI, CF) e artigos 33 e 59 do Código Penal e do princípio da pessoalidade da responsabilidade penal e do artigo 29 do Código Penal (Id.: 94666468).

A defesa de Tiago Lima Araújo requer o direito de o réu recorrer em liberdade, a nulidade do reconhecimento extrajudicial e judicial do réu, por afrontar ao artigo 226, inciso I, do Código de Processo Penal e o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Pretende sua absolvição por insuficiência de provas a evidenciar a condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Postula o afastamento da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, e a redução da pena-base, com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento da pena (semiaberto) (Id.: 94666469).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento dos recursos de apelação interpostos (Id.: 94666481).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 99889495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KALINO DA SILVA CORREIA, TIAGO LIMA ARAUJO

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DA AUDIÊNCIA – USO INDEVIDO DE ALGEMAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Súmula Vinculante n. 11 do STF disciplina que
“só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processo a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
.

No caso dos autos, o juiz de primeiro grau justificou a manutenção da algema durante a audiência de instrução e julgamento. Senão:

“No caso dos autos, na audiência realizada no dia 25.11.2020 conforme se depreende da Ata de Audiência e da gravação do ato, o Agente informa que a Unidade Prisional contava somente com 2 Policiais Penais naquele momento, sendo que um acompanhava os réus em audiência e outro cuidava dos demais detentos em banho de sol.

Em que pese a informação de que a Unidade Prisional contava com 20 servidores, anoto que possivelmente não estavam todos naquele momento na Unidade, uma vez que consta na mesma informação que os servidores são “distribuídos em 04 (quatro) plantões com 04 (quatro) servidores mais o diretor”.

Dessa forma, ainda que estivessem os 4 Policiais Penais na Unidade, é questão lógica e de segurança optar pela permanência do maior número possível cuidando de 150 detentos em banho de sol, não cabendo qualquer questionamento pela Defesa sobre a forma de distribuição das atividades dos Agentes Prisionais no exercício de suas funções.

No que tange à permanência dos réus algemados em audiência, verifico que na sala havia somente um Agente para acompanhar dois detentos acusados de cometimento de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal fato por si só justifica a manutenção das algemas, visando a segurança e integridade física do Policial Penal que os acompanhava” (Id.: 94666462).

Portanto, justificada a medida adotada pelo juiz de primeiro grau. Ademais, como bem pontuou o membro do Ministério Público, não houve sequer qualquer exposição do réu, haja vista que a audiência foi realizada por videoconferência, no interior da cadeia pública, o que reflete ausência de prejuízo e, por isso, inviável a nulidade do ato pelo uso de algemas.

Nesse sentido:

“Neste caso, a necessidade do uso de algemas foi justificada pelo número reduzido de policiais responsáveis pela segurança do local, além do elevado número de audiências a serem realizadas no Fórum e o grande número de pessoas presentes no Plenário. Portanto, havendo fundamentação adequada para justificar a necessidade do uso de algemas durante a sessão plenária de julgamento, não há que se falar em nulidade, especialmente diante da falta de demonstração de qualquer prejuízo sofrido pelo acusado em decorrência de tal procedimento” (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

Destarte, embora o Supremo Tribunal Federal tenha editado a Súmula Vinculante n. 11, com os limites para o uso de algemas, a ausência de comprovação de prejuízo concreto para o acusado impossibilita a anulação do ato processual em que o réu esteve algemado, em virtude do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada pela defesa do réu Kalino da Silva Correia.

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DOS RÉUS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam que o reconhecimento fotográfico não levou em conta os requisitos elencados no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sobre o reconhecimento fotográfico, é entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça que:

"A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (HC 477.128/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). (...)

No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem” (AgRg no HC 647.797/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Deste modo, é certo que o reconhecimento fotográfico, mesmo que não tenha sido realizado, nos estritos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, mas confirmado por outras provas, como o testemunho da vítima, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve servir de suporte à condenação dos acusados.

Em relação ao réu Tiago, em que pese a defesa ter pedido o reconhecimento judicial, com a concordância do Ministério Público, a ofendida, como bem consignou o
parquet
,
“foi segura em imputar a responsabilidade criminal sob o acusado/apelante Tiago, descrevendo corretamente as suas características físicas e fenótipos, aduzindo ser ele uma das pessoas que adentrou no estabelecimento comercial e realizou o assalto. Salientou, ainda, que pôde reconhecer o sentenciado porque ficou face a face com ela e o fato a marcou profundamente”
(Id.: 94666481).

Sobre o réu Kalino, ele trabalhava com a vítima e, por esse motivo, evidente que ela o conhecia muito bem, sabendo, inclusive, descrever suas características físicas e fisionomia, o que desnatura a tese da defesa de que a vítima teve contato visual direto com os reconhecidos antes de descrevê-los e, por esse motivo, violou ao disposto no inciso I do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico suscitada pelas defesas de Kalino da Silva Correia e Tiago Lima Araújo.

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFEESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Tiago pleiteou a busca e apreensão das imagens do dia dos fatos. Todavia, o magistrado se omitiu em solicitar as imagens do circuito de segurança do estabelecimento, razão pela qual requer a aplicação do disposto no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sobre o pleito, mesmo que fosse atendido, mostrar-se-ia sem valor ao deslinde da causa, pois, como bem declarou a proprietária da serralheria, em juízo, as imagens não poderiam ser captadas, pois as câmeras de monitoramento não estavam funcionando e, mesmo que estivessem, situam-se do lado externo do estabelecimento, posto que, não poderiam de qualquer forma captar as imagens dos acusados, haja vista que a empreitada criminosa ocorreu dentro da serralheria.

Além do que, há nos autos, como será demonstrado no contexto meritório do voto, provas suficientes que foram capazes de evidenciar a participação de Tiago na empreitada criminosa, seja pelos depoimentos ou pelo reconhecimento fotográfico.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que Kalino da Silva Correia trabalhou na Serralheria Campo Novo, de propriedade de Margaret Souza da Mota, e seria o responsável por indicar a data em que Margaret
“iria sacar dinheiro no banco, para efetuar os pagamentos dos salários aos funcionários na Serralheria”
.

Apurou-se que Tiago Lima Araújo e outro comparsa não identificado, após receber as informações de Kalino, em 7-2-2020, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.

Consta que Tiago apontou a arma de fogo na cabeça de Margaret e questionou sobre onde estaria o dinheiro. Na sequência, subtraiu a quantia de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais). De posse do dinheiro, Tiago e seu comparsa, fugiram em uma motocicleta.

Extrai-se da peça acusatória que Kalino, por ter repassado as informações a Tiago, ficaria com a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Posteriormente, Kalino foi pego com 1 (uma) porção de cocaína, pesando, aproximadamente, 0,5 gramas, ocasião em que foi abordado pelos policiais.

Razão pela qual Kalino da Silva Correia foi denunciado pelo delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e Tiago Lima Araújo foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o juiz de primeiro grau julgou procedente a peça acusatória e condenou os réus pelos crimes que foram denunciados.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante e demais provas arroladas nos autos.

Todavia, a defesa de ambos os réus alega não existirem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, pelo que pugna a absolvição, nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

O policial
Gerson Evangelista Machado
, na fase investigativa, declarou que a guarnição da polícia foi acionada para atender um chamado em uma serralheria, em que a Sra. Margaret, proprietária, disse ter sido assaltada por 2 (dois) homens, que chegaram em uma motocicleta, portando arma de fogo, e fazendo uso de grave ameaça para assaltá-la.

Relatou que a vítima contou que os indivíduos levaram o valor de R$ 13.400,00 (treze mil reais), que tinha sacado na parte da manhã para pagar seus funcionários.

Afirmou que a Sra. Margaret
“estava desconfiada de um de seus funcionários, conhecido como Kalino da Silva Correia, haja vista que o mesmo ter conhecimento do saque realizado pela vítima e que os assaltantes tinham essa informação, haja vista terem exigido o dinheiro que estava dentro da bolsa marrom da vítima”
.

Afiançou que, diante dessa informação, a equipe da polícia se deslocou à Escola Antônio Pereira e abordou Kalino. Após a revista pessoal, foi encontrado em seu bolso uma porção de substância análoga à cocaína.

Assegurou que Kalino confessou aos policiais ter repassado as informações do dinheiro a Tiago Lima Araújo, Fábio e ao adolescente William, revelando, inclusive, onde poderiam ser encontrados. De posse das informações, uma equipe da polícia foi à residência de Tiago, outra, à residência da irmã de William que, ao avistar os policias, pulou o muro e empreendeu fuga.

O policial confirmou também que Kalino teria dito que, por ter repassado as informações aos seus comparsas, ficaria com R$ 1.000,00 (mil reais) proveniente do roubo (Id.: 94663257).

Os policiais
Maurício de Souza Toledo
e
Diego Soares da Silva
, na delegacia, confirmaram a versão do colega Gerson (Id.: 94663257).

Margaret Souza da Mota
, na delegacia, contou que, na data dos fatos, estava no escritório da serralheria e escutou a frase:
“fica todo mundo quieto senão eu estouro os miolos”
.

Em seguida, foi abordada por um indivíduo que anunciou o assalto.
“Que a declarante viu a fotografia de Tiago Lima Araújo e o reconhece como sendo a pessoa que lhe abordou; Que Tiago estava portando uma arma de fog, aparentando ser uma garrucha ou uma espingarda com o cano cortado; Que Tiago então disse a declarante: “EU QUERO TODO O DINHEIRO QUE ESTÁ NA BOLSA MARRON”
.

Relatou que Tiago foi andando em direção a um arquivo, onde a declarante deixa sua bolsa. Ela destrancou a gaveta, abriu o arquivo e Tiago pegou
“os maços de dinheiro, sendo que tinha a quantia de R$ 3.400,00 e outro tinha R$ 10.000,00”
, pois tinha ido ao banco, sacar dinheiro para pagar seus funcionários.

Asseverou que Tiago pediu mais dinheiro, mas ela não tinha e que o outro indivíduo ficava de cabeça baixa, cuidando dos funcionários João Rafaela da Silva, Cleiton Pereira da Silva e Lucas da Silva Barbosa, que estavam rendidos.

Assegurou que tanto Tiago quanto o outro indivíduo usavam capacetes e que Tiago usava uma camiseta azul, que depois foi apreendida pelos policiais.

Contou que tomou conhecimento que
“seu funcionário Kalino estava trabalhando na escola durante a tarde e por volta das 13:50h, pediu um aparelho celular emprestado para fazer uma ligação; Que após, Kalino pegou a bicicleta de um amigo e saiu, só retornando quando acabou a chuva, por volta das 15:30h; Que a declarante também tomou conhecimento que, por volta das 10:50h, Kalino teria pego o aparelho celular de dois funcionários, porém ele apagou o registro das ligações”
(Id.: 94663257).

Tiago Lima Araújo
, na delegacia, negou a prática delitiva. Que seu amigo William pediu emprestada a motocicleta de sua mãe, mas não sabia que ele iria usar para praticar o roubo (Id.: 94663257).

Cleiton Pereira da Silva
, na fase investigativa, disse que trabalha na serralheria e que, na manhã dos fatos, Kalino pediu seu celular emprestado para fazer uma ligação e depois apagou a chamada.

Afirmou que estava no local, quando dois homens chegaram, anunciaram o assalto à procura de dinheiro.

Assegurou, após verificar a fotografia de Tiago Lima Araújo, ser o indivíduo que o abordou e entrou no escritório da empresa. Todavia, não conseguiu identificar seu comparsa, mas reconheceu que estava usando a camiseta que foi apreendida e estava na delegacia (Id.: 94663257).

Kalino da Silva Correia
, na fase pré-processual, declarou que conhece o adolescente William, vulgo ‘menor’. Que ele o tinha chamado para cometer um roubo, mas não aceitou; porém, informou ao adolescente que a Sra. Margareth iria sacar dinheiro para pagar seus funcionários. O adolescente ainda propôs se o roubo desse certo, iria lhe repassar R$ 1.000,00 (mil reais).

Confidenciou que
“ainda avisou William que se sobrasse BO para o interrogado, que ele iria entregar todo mundo; Que o interrogado afirma que não tinha conhecimento que William iria fazer o roubo na data de ontem; Que o interrogado não sabia dizer o nome do outro comparsa de William (...) Que na tarde de ontem, policiais lhe abordaram no serviço; Que relatou aos policiais que William quem seria o autor.; Que o interrogado quem mostrou a casa de William (...)”
(Id.: 94663257).

Embora, em juízo, Kalino tenha alterado a versão dos fatos, infere-se que o policial Diego Soares, ouvido nas fases investigativa e judicial,
“afirmou que durante a abordagem policial o acusado imediatamente indicou os autores do fato, afirmando que teria passado para eles as informações sobre o pagamento dos funcionários da empresa naquela data”
(Id.: 94666462).

A corroborar o depoimento do policial Diego, seu colega Ederson, ainda, afirmou que Kalino confessou a ele que a motocicleta utilizada no roubo pertencia a Tiago.

Além das declarações prestadas pelos policiais, a proprietária da serralheria confirmou que Kalino é seu funcionário e que ele tinha conhecimento de que ela iria ao banco sacar dinheiro para pagar os funcionários, e que tal informação foi repassada aos indivíduos que lá estiveram para realizar o roubo, haja vista que, chamou-lhe a atenção o fato de Tiago, ao chegar na serralheria e anunciar o assalto, pedir o dinheiro que estava na bolsa marrom.

Ademais, agregue-se a todas essas declarações, a afirmação de Cleiton, um dos funcionários da serralheria, que contou que, na data dos fatos, Kalino pediu seu celular emprestado para realizar uma ligação e, logo após, apagou a chamada.

Ou seja, tais declarações evidenciam, com clareza, que Kalino teve participação do crime, pois, embora tenha alterado o depoimento, na audiência de instrução e julgamento, na delegacia, confirmou que foi procurado pelo adolescente William e para ele repassou a informação de que a proprietária da serralheria, na data dos fatos, iria sacar dinheiro para fazer o pagamento de seus funcionários.

De outro tanto, as provas demonstram a participação de Tiago na empreitada criminosa, pois, Margaret, nas fases investigativa e judicial, reconheceu, sem titubear, Tiago, como quem esteve em sua serralheria, abordou-a e pegou o dinheiro.

Nesse ponto, é o excerto de seu depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento:

“que era dia de pagamento da minha empresa; que foram duas pessoas que entraram, uma me rendeu e o outro ficou cuidando dos funcionários; que as duas estavam armadas; quem me redeu foi o Tiago; que ele que ele encostou a arma na minha cabeça e depois de baixo do meu braço; que os dois estavam de capacete; que eles chegaram no escritório em uma moto preta; que eles vestiam uma camisa tipo uniforme, de cor azul com as bordas meia laranja, meia vermelha e o Tiago a blusa era cinza; parece alguma coisa de prestação de serviço do Tenório, era do rapaz que tava com a camisa azul; eu conseguiu identificar o Tiago pelo olhar dele; que levou um prejuízo de R$ 13.600,00 e anda com medo de ficar sozinha no escritório e quando vê alguma moto; que Kalino falou para todo mundo que ia entrar dinheiro e ninguém sabia que eu ia no banco e ele ainda saiu exatamente no horário do roubo; que os demais funcionários foi quem falou essas informações”
(Id.: 94666471).

Assim, malgrado Tiago, em juízo, tenha negado sua participação na empreitada criminosa, ao passo que apresentou uma versão fantasiosa, ao dizer que, no dia dos fatos, estava trabalhando, mas não apresentou qualquer prova que pudesse ratificar sua afirmação, as provas colhidas andam em caminho diverso.

Além do que, mesmo que a indague, dizendo que: se o indivíduo estava de capacete, como poderia tê-lo reconhecido? A resposta é simples: a vítima afirma, veementemente, que reconheceu Tiago, pelo olhar, pois foi ele quem a abordou, colocando, inclusive, a arma na sua cabeça e no seu braço. Nesse ponto, é o termo de reconhecimento de pessoa, encartado aos autos, no Id.: 94663257.

Ainda assim, o funcionário da serralheria Cleiton Pereira da Silva também reconheceu, na delegacia, a fotografia de Tiago Lima Araújo, descrevendo a pessoa como morena, que usava uma camiseta de cor cinza, como se infere do termo de reconhecimento de fotografia de pessoa (Id.: 94663257).

Pelo que, tanto Margaret quanto Cleiton reconheceram, inclusive, a camiseta de manga comprida na cor azul, com detalhes de laranja, apreendida na posse de William Domingos da Silva (Termos de reconhecimento de objeto, Id.: 94663257).

De tal modo, destaca-se que a fala dos réus é isolada das demais provas colhidas nos autos, que foram ofertadas pelas vítimas e pelos policiais, responsáveis pela prisão dos imputados.

Nesse diapasão, é evidente que todos os elementos probatórios arrolados nos autos, principalmente, dos policiais, aliados à confissão extrajudicial de Kalino, e o depoimento da vítima, inclusive, com o reconhecimento fotográfico de Tiago, tanto na fase investigativa quanto judicial, confirmam, sem deixar margem à dúvida, a autoria delitiva do crime de roubo.

Ademais, em relação ao réu Kalino, a comprovação, inclusive, do delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pois, no momento da sua abordagem, estava portando pequena porção de substância análoga à cocaína.

Assim, incabível reconhecer a tese arguida pelas defesas de Kalino e de Tiago de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente a comprovar a autoria delitiva.

De outro lado, a defesa de Tiago pretende a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que o magistrado, ao majorar a pena com base no concurso de agentes, feriu o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Sem razão a defesa.

Vislumbra-se da dosimetria penal, que o magistrado, considerou, na primeira fase, para aumentar a pena-base, o concurso de agentes, pelo que, elevou a pena em 1/8, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da menoridade do réu, fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, em virtude da causa de aumento do emprego de arma de fogo, elevou a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Sem reparo a dosimetria, ao ponto que o magistrado, ao acolher duas qualificadoras – concurso de pessoas e arma de fogo – utilizou uma para elevar a pena-base e a outra para recrudescer a terceira fase dosimétrica.

Posicionamento, inclusive, em estrita consonância ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Não há ilegalidade no aumento da pena-base em 1/6, devido ao concurso de pessoas, com a majoração na terceira fase, em razão do emprego da arma de fogo - § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal” (AgRg no HC 558.838/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Também se refuta a tese da defesa de Tiago quanto a não incidência da qualificadora, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com o uso de arma de fogo), pois, sequer foi apreendida e periciada, não se podendo averiguar, assim, a potencialidade lesiva do armamento.

Infere-se dos autos que, embora a arma não tenha sido localizada, a Sra. Margaret e seus funcionários afirmaram que os dois indivíduos que entraram na serralheria portavam arma de fogo, tanto é que Tiago a ameaçou com a arma empunhada na sua cabeça e no braço, para que entregasse o dinheiro, enquanto William vigiava, com uma arma de fogo, os quatro funcionários que estavam no estabelecimento.

Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011)” (AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifei).

De outro lado, a defesa de Kalino alega que, se reconhecida sua participação no delito, seja excluída a causa de aumento de pena, pelo emprego da arma de fogo, pois ele não tinha conhecimento que os comparsas iriam praticar o delito de roubo utilizando armas de fogo, pelo que pretende a incidência o artigo 29, § 1o, do Código Penal.

Pelo que se depreende dos autos, Kalino, ao repassar as informações aos seus comparsas, anuiu à empreitada criminosa e, nesse sentido, participou, embora não estivesse no momento do roubo, efetivamente, do crime. Assim, existindo o liame subjetivo entre os corréus e a nítida distribuição de tarefas para o cometimento do delito, a causa de aumento – ameaça cometida com o emprego de arma de fogo – deve recair sobre o réu Kalino, pois, ainda, como bem pontuou o membro do Ministério Público se trata de circunstância objetiva e, por assim ser, basta que um agente utilize a arma de fogo para que a qualificadora se estenda aos demais.

Ilustrativamente:

“Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo. Precedentes do STJ” (N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021).

Portanto, descabido cogitar a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, bem como a incidência da participação de menor importância, haja vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado na consecução do crime, pois, com ajuste prévio de vontade entre Kalino e os demais envolvidos.

Assim, tendo o magistrado aplicado a ambos os réus a pena definitiva de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, não vejo possibilidade de alterar o regime fechado, pois, embora a pena seja inferior a 8 (oito) anos, mas, como bem fundamentado pelo sentenciante, a fixação de um regime mais gravoso,
“deve-se considerar que se trata de delito de repercussão social e causa instabilidade no meio social”
, bem como a pena-base foi imposta acima do mínimo legal, o que também autoriza a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

“Foi fixado o regime mais gravoso pela existência de circunstância judicial desfavorável, no caso, maus antecedentes. Destarte, o regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal” (AgRg no AREsp 1805303/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos princípios da razoabilidade e da individualização da pena (artigo 5o, inciso XLVI, CF) e artigos 33 e 59 do Código Penal e do princípio da pessoalidade da responsabilidade penal e do artigo 29 do Código Penal,
é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
as preliminares aventadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Kalino da Silva Correia e Tiago Lima Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021